Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-89.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. RISCO PREDETERMINADO. CONTRATO DE RISCO. BOA-FÉ EXTREMA. APLICAÇÃO. SÚMULA No 609 DO STJ. DISTINGUISHING. DOENÇA PREEXISTENTE. OCULTAÇÃO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ POSTERIORES À SÚMULA.
1. A obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado (art. 757), motivo pelo qual o segurado não pode omitir informações relevantes ao segurador, sob pena de perder a garantia (art. 766 do CC).
2. O contrato de seguro, um contrato típico de risco, é sempre um contrato de incerteza e, por essa razão, só pode ser regido pela boa-fé extrema.
3. A recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por doença preexistente é ilícita se não houver exames médicos prévios ou não se demonstrar a má-fé do segurado (STJ, Súmula no 609).
4. A ocultação pelo segurado de doenças relevantes, crônicas e preexistentes à contratação do seguro evidencia sua má-fé e permite a negativa da cobertura securitária. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.